Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO ENTRE MORADORES. SÍNDICA. MULTA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO 1o RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS 2o RECORRENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu pela ausência de conduta ilícita por parte dos réus/2o recorrentes, tendo em vista que não se constatou exposição indevida da imagem ou do nome do autor/primeiro recorrente. Reconheceu-se, ademais, a existência de legítima insatisfação manifestada por outros condôminos em razão do odor de Cannabis sativa percebido no andar onde reside o 1o recorrente, ao qual foi atribuída a origem do cheiro. Contudo, ressaltou que a eventual legitimidade para a imposição de penalidade deve ser apreciada em sede de assembleia condominial regularmente convocada, com a devida garantia ao 1o recorrente do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa — o que, conforme restou demonstrado nos autos, não ocorreu na presente hipótese.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O 1o recorrente sustenta que a sentença recorrida não especificou, de forma clara, quais penalidades teriam sido declaradas nulas. Alega que realizou o pagamento das referidas multas com o intuito de viabilizar a entrega do imóvel ao novo proprietário, livre de quaisquer débitos, após a celebração da venda. Diante disso, requer a restituição integral dos valores pagos. Argumenta, ainda, que a segunda multa foi imposta com base em deliberação oriunda de assembleia posteriormente declarada nula pela própria sentença. Assim, defende que, uma vez reconhecida a nulidade da penalidade imposta, deveria o juízo ter determinado expressamente a devolução dos valores pagos a esse título.
4. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da nulidade da segunda multa condominial aplicada, bem como a consequente determinação da restituição dos valores pagos a título de ambas as penalidades.
5. Os 2o recorrentes, preliminarmente, arguem a ilegitimidade passiva da síndica, ao argumento de que teria atuado unicamente na condição de mandatária do condomínio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustentam que não houve violação ao direito de defesa do 1o recorrente, uma vez que todas as reclamações formuladas pelos demais condôminos foram acompanhadas da indicação de datas e horários, conferindo-lhes especificidade suficiente para permitir o exercício do contraditório. Aduzem que a reunião da qual resultaram as penalidades foi promovida por iniciativa das unidades vizinhas ao apartamento do 1o recorrente, não se tratando, portanto, de assembleia geral formal do condomínio, razão pela qual não houve convocação pela síndica. Argumentam, ainda, que a aplicação de penalidade disciplinar exige apenas a reiteração da conduta infracional após a prévia formalização de advertência por escrito, sendo, nesse contexto, irrelevante a realização da referida reunião para a validade da sanção imposta. Por fim, ressaltam que o 1o recorrente apresentou manifestação escrita em face tanto da advertência quanto da notificação da multa, circunstância que evidenciaria a observância do devido processo administrativo no âmbito condominial.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da deliberação na reunião de 23.10.2024 e da multa anulada pela sentença de origem.
7. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrente ID. 71454034.
8. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrente ID.71454035.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
9. Da preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, o 1o recorrente também dirigiu sua pretensão contra atos que imputa a 2a ré/recorrente, fruto das supostas ofensas a sua personalidade, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada (art. 6o da Lei no 9.099/95). Preliminar Rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
11. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar legalidade das multas condominiais aplicadas em desfavor do 1o recorrente, decorrentes de eventual uso de “cannabis sativa” em sua unidade residencial.
12. Considerando a identidade do objeto recursal, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.
13. Inicialmente, ressalto ser incontroverso nos autos que a primeira multa foi aplicada após a realização de “reunião extraordinária” com membros do conselho fiscal do condomínio, ocasião em que se deliberou pela sua imposição. Vejamos um trecho da contestação apresentada pelos 2o recorrente: “Após a advertência, o odor de cannabis se tornou ainda mais frequente, ensejando novas reclamações das unidades 1506 e 1606, os quais solicitaram a realização de uma reunião extraordinária com os membros da administração, realizada em 23.out.2024, que decidiu pela aplicação de multa (DOC. 20). Ressalte-se que a ata da reunião não foi disponibilizada ao requerente, por se tratar de documento administrativo e interno aos membros da administração. A notificação de penalidade foi encaminhada ao requerente em 29.out.2024, detalhando as novas reclamações registradas após a advertência, a exemplo daquelas datadas de 15.out.2024, 17.out.2024, 23.out.2024 e 26.out.2024 (id n. 217665684).”.
14. Em seu recurso inominado, os 2o recorrentes, apresentaram imagem na qual, presumivelmente, consta parte da referente à mencionada “reunião extraordinária”: “Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às vinte horas, reuniu-se o Conselho Fiscal do Condomínio Le Ville Residence em reunião extraordinária, a pedido dos moradores dos apartamentos localizados no 15o e 16o andar, para tratar de um assunto que tem gerado grande incomodo...”. Dessa forma, é possível constatar algumas irregularidades na imposição da penalidade.
15. Nos termos do art. 1.356 do Código Civil, compete ao conselho fiscal do condomínio emitir parecer sobre as contas prestadas pelo síndico, não lhe sendo atribuída, portanto, a competência para analisar ou deliberar sobre os fatos que constituem o objeto da presente demanda.
16. Noutro prisma, de acordo com o parágrafo único da cláusula nona, da Convenção do Condomínio Le Ville Residence ID. 71453781-15 – Pág. 15 – “O condômino, ou possuidor, que não cumprir reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração...” O referido parágrafo único está em consonância com os art. 1.336, §2 e art. 1.337 do Código Civil.
17. Contudo, nenhum dos requisitos previstos na convenção condominial foi observado pelos 2o recorrentes para aplicar a penalidade. Em especial, não houve a devida convocação para a realização da denominada “reunião extraordinária”, uma vez que os demais condôminos, notadamente o 1o recorrente, não foram formalmente convocados para o referido ato, em afronta ao disposto na Cláusula Trigésima Segunda da convenção condominial anteriormente mencionada e a deliberação acerca da multa não atendeu o percentual fixado na lei e/ou convenção de condomínio.
18. Sendo assim, diante da ausência de diversos requisitos formais, há de se manter a nulidade da deliberação tomada na reunião extraordinária, bem como a declaração de nulidade da multa imposta ao 1o recorrente, com a consequente devolução dos valores pagos.
19. No que se refere à segunda multa, os 2o recorrentes igualmente não lograram comprovar o cumprimento dos requisitos mencionados nos itens anteriores, razão pela qual referida penalidade também deve ser declarada nula, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos ao 1o recorrente.
20. Ressalte-se que a responsabilidade pela devolução dos valores pagos é exclusivamente do Condomínio, na medida em que foi o destinatário direto das quantias recebidas, não podendo tal obrigação ser estendida à pessoa da síndica, que atuou unicamente na qualidade de representante da coletividade condominial.
V- DISPOSITIVO.
21. RECURSO apresentado pelo 1o recorrente CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e declarar a nulidade das duas multas aplicadas pelos 2o recorrente, com a consequente devolução dos valores pagos. Destaca-se que a responsabilidade pela devolução dos valores pagos é exclusivamente do Condomínio, na medida em que foi o destinatário direto das quantias recebidas, não podendo tal obrigação ser estendida à pessoa da síndica.
22. Sem condenação ao pagamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios.
23. RECURSO apresentado pelos 2o recorrentes CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada.
24. Condeno os 2o recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 1.356, 1.336 §2o e 1.337, todos do Código Civil.